Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017680-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), EDNA CRISTINA SIEGA - CPF: 621.375.221-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ARNO GEHLEN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em julgamento de recurso repetitivo (Tema 919), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que, nos contratos de cédula de crédito rural, a pretensão de repetição de indébito prescreve no prazo de 20 anos, no caso dos ajustes firmados na vigência do Código Civil de 1916.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Segundo o Tema 411 do STJ, “é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%.

Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).

Observa-se ausência de interesse recursal do Banco agravante, uma vez que a decisão agravada ressaltou a inaplicabilidade dos juros remuneratórios.

“Se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1o do art. 523 do CPC/15.” (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1005132-63.2019.8.11.0037, movida em seu desfavor pelo ESPOLIO DE ARNO GEHLEN e EDNA CRISTINA SIEGA, que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, não acolheu a Impugnação ao Cumprimento.

Em suas razões, alega o agravante que a revisão de todos os contratos pleiteados encontra-se irremediavelmente prejudicada pelo evento da prescrição.

Argui a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como o litisconsórcio passivo necessário entre o banco agravante, o Bacen e a União.

Defende a competência da Justiça Federal para julgar o feito, a inépcia da inicial e a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

Sustenta que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, considerando-se como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença.

Defende a impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios capitalizados ou não, em decorrência do princípio da fidelidade ao título executivo, a inviabilidade da fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença e a necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância e determinando que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, as preliminares ventiladas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 104185455).

Contraminuta da parte agravada (ID 106389955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA ajuizada por ARNO GEHLEN em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e no acórdão no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o requerido, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores.

Alega que realizou financiamento rural com o Banco do Brasil no final dos anos 80 e início de 1990, através da seguinte cédula rural pignoratícia no 88/00061-3 emitida em data de 23/03/88 no valor de cz$ 1.188.000,00 (um milhão cento e oitenta e oito mil cruzados).

Aduz que possui encargos de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança e de juros remuneratórios de 20,4% ao ano.

Sustenta que, ao proceder ao reajuste monetário na(s) referida(s) cédula(s), utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei no 8.024/90 (art. 6o, § 2o).

Assim, pugnou para que o banco fosse intimado a trazer aos autos os contratos, extratos e contas gráficas pertinentes aos negócios firmados como requerente. No mérito, pugnou pela liquidação dos valores a serem ressarcidos.

Fora determinada a exibição, pelo requerido, dos slips/extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, referente as cédulas rurais acima descritas.

Apresentada a contestação, o requerido alegou, preliminarmente, a prescrição, incompetência territorial, ilegitimidade do Ministério Público, não cabimento do protesto interruptivo, ilegitimidade ativa ante a limitação subjetiva da sentença aos associados ao IDEC.

No mérito, aduziu a falta de requisito essencial – mútuo bancário não pago; necessidade de realização de perícia contábil; atualização monetária; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; juros moratórios; inaplicabilidade dos juros remuneratórios; fixação equitativa quanto a honorários advocatícios. Por fim, pugna pelo excesso na execução e a extinção da liquidação provisória de sentença, ante a inexistência de requisitos validos para o seu regular desenvolvimento.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado de piso rejeitou todas as preliminares e destacou que, no tocante à ilegitimidade do Ministério Público e ao não cabimento do protesto interruptivo, verificou que não são atinentes ao feito, vez que o Ministério Público não é parte do processo, tampouco foi realizado protesto interruptivo, razão pela qual deixou de analisá-las.

No mérito, rejeitou a impugnação, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

1.

DA PRESCRIÇÃO

O Banco agravante aduz que as Cédulas Rurais Pignoratícias, discutidas nos autos, foram contratadas em 1988 até 1994, de modo que a revisão de todos os contratos pleiteados encontra-se irremediavelmente prejudicada pelo evento da prescrição.

Sem razão.

Tratando-se de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional é de 20 anos, nos termos do art. 177, do Código Civil de 1916, vigente ao tempo do alegado prejuízo.

Considerando-se que a impugnação dos índices inflacionários é referente ao período de março de 1990, data do efetivo prejuízo, este é o marco inicial da contagem da prescrição. Tratando-se de prazo prescricional reduzido pelo Código Civil de 2002, aplica-se a regra de transição disposta no art. 2.028.

Assim, quando da entrada em vigor do novo diploma civil (janeiro de 2003), já havia ultrapassado mais da metade do prazo vintenário (mais de 10 anos), razão pela qual o prazo incidente é o previsto na anterior codificação (CC/1916).

Em julgamento de recurso repetitivo (Tema 919), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que, nos contratos de cédula de crédito rural, a pretensão de repetição de indébito prescreve no prazo de 20 anos, no caso dos ajustes firmados na vigência do Código Civil de 1916:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)

Além disso, a Ação Civil Pública no. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em 08/07/1994, interrompeu a contagem do prazo prescricional nas ações da espécie.

Portanto, a ação foi ajuizada antes do implemento do prazo prescricional.

2.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DO LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO E O BACEN, COM CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

3.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Não há se falar, em princípio, na suposta inépcia da inicial a legitimar o indeferimento liminar do procedimento como pretende o agravante, pela ausência de juntada dos extratos das contas vinculadas às cédulas.

Isto porque, nos termos do art. 321, do CPC, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, do mesmo diploma legal, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.

É fato que a repetição de indébito exige a demonstração de um pagamento a maior daquele efetivamente devido. Quanto a esse fato não há qualquer dúvida.

Tanto, que ao julgar o REsp 1.361.730/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 919 do STJ, cujo item II preceitua que “o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

Note-se que, apesar de tal paradigma referir-se especificamente ao prazo e ao termo inicial do referido lapso para o manejo do pleito repetitório, há na sua “ratio decidendi” a cristalização de uma conclusão basilar, qual seja, o pedido de repetição de indébito pressupõe a comprovação do efetivo pagamento a maior.

Por outro lado, não é menos verdade que, segundo o Tema 411 do STJ, “é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”

Note-se que o mencionado paradigma não condiciona sua incidência a qualquer requisito temporal, pelo que não há se falar em ausência do dever de guarda dos extratos da conta vinculada por parte do banco recorrente.

4.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Considerando que a Ação Civil Pública tramita perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal, conclui o Banco agravante que nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, quais sejam: IPC (IBGE), de 03/1990 a 02/1991; INPC, de 03/1991 a 11/1991; IPCA, (série especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 12/2000; IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; IPCA-E de 01/2001 a 12/2015.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%.

5.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685)

Basta esta constatação para proclamar-se aqui que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.

6.

DA INAPLICABILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No caso dos autos, verifica-se que a sentença provisória a ser liquidada não previu o cômputo de juros remuneratórios.

Ademais, consoante o Tema 968 do STJ julgado em recurso repetitivo, inaplicáveis quaisquer juros remuneratórios sobre o valor a ser repetido em favor dos autores em função da correção a maior do quantum debeatur de cédulas rurais emitidas pelos produtores rurais em favor do banco credor quando do advento do Plano Collor.

Entretanto, observa-se ausência de interesse recursal do Banco agravante, uma vez que a decisão agravada ressaltou a inaplicabilidade dos juros remuneratórios.

7.

DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Defende o recorrente ser inviável a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, já que se trata de mero incidente.

Aqui razão assiste ao agravante.

Isso porque, “se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1o do art. 523 do CPC/15.” (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021)

Intimado para o pagamento, e permanecendo inerte, aí sim será possível impor ao executado a multa de 10% e os honorários de que trata o §1o do art. 523 do CPC/15.

8.

DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

Defende o Banco agravante que
a parte autora deve provar não somente o pagamento total do mútuo rural firmado, mas também a efetiva existência da cobrança do IPC em março de 1990 (84,32%).

Melhor sorte não lhe socorre.

A distribuição estática do ônus da prova, tal como prevista pelo art. 373 do CPC/15, já se revela suficiente para a solução da causa.

Ou seja, o exequente apresenta os fatos constitutivos de seu direito – como, por exemplo, a cópia da(s) cédula(s) emitidas em favor do banco, com a previsão de que a atualização se daria pelos índices de correção das cadernetas de poupança, ainda em cumprimento por ocasião do advento do plano Collor –, e o executado, os fatos impeditivos ou modificativos desse direito – como, por exemplo, a alegada ausência de quitação do(s) contrato(s) antes do advento do mencionado plano econômico.

Tal questão deverá ser apurada, necessariamente, na liquidação da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para afastar a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021